Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma condenação criminal não pode se basear em conjecturas, indícios ou suposições, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a materialidade e autoria do crime, deve-se observar a princípio do in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e não provido.